Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706675-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI - EPP, GUARACI NUNES BERBER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0750550-80.2023.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (ID 182176159 e ID do processo originário): “Emende-se para excluir Guaraci Nunes Berber do polo passivo da pretensão, eis que não consta como signatário do termo de confissão de dívida que pretende executar, não ostentando a qualidade de devedor solidário que o credor menciona na exordial. Conforme se verifica claramente do título executivo de id. 181105584, pág. 3, Guaraci Nunes Berber apôs a sua assinatura no instrumento, tão somente, na qualidade de representante legal da empresa executada. Caso pretenda prosseguir a demanda nos exatos termos em que apresentados, fica facultada, desde já, a conversão do feito para ação de cobrança. Emende-se, trazendo nova petição inicial nos termos em que deverá o feito prosseguir, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. ID 185189391: A emenda não foi atendida. Concedo o derradeiro prazo de 05 dias para o exequente proceder às adequações determinada na petição de id. 182176159, para de fins de instauração regular do procedimento executivo, e/ou requerer a conversão do feito para ação de conhecimento, caso prefira. Prazo: 05 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID 56054942), afirma que ajuizou ação de execução de título extrajudicial, visando o recebimento do crédito no importe de R$ 30.316,84. Informa que o juízo a quo determinou a exclusão do sócio, uma vez que não teria assinado o termo de confissão de dívida. Alega que o sócio da pessoa jurídica é devedor da dívida, conforme consta no título extrajudicial, sendo que assinou o documento como representante legal e como pessoa física. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para receber a inicial, sem a exclusão do codevedor do polo passivo. Subsidiariamente, que seja recebida a inicial sem qualquer emenda, até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem versam sobre pedido de execução de título extrajudicial, fundado no contrato de confissão de dívida. O juízo de origem determinou a exclusão do devedor Guaraci Nunes Bêrber, pois ele não teria assinado a confissão de dívida. Analisando o contrato de confissão de dívida, em juízo perfunctório, verifico que o devedor Guaraci Nunes se obrigou ao pagamento da dívida. Vejamos. No título extrajudicial consta expressamente que os devedores são a empresa CBC – Construtora Brasil Central LTDA e o senhor Guaraci Nunes Bêrber, inclusive há menção expressa de que são devedores solidários (ID 181105584, autos de origem). Observa-se, ainda, que na assinatura da confissão de dívida consta o nome da empresa e o CNPJ, bem como o nome do devedor Guaraci e o CPF, contudo, foi colocada uma única assinatura para os dois devedores, no caso a assinatura digital do Sr. Guaraci Nunes Bêrber. Com efeito, o fato de a confissão conter assinatura digital única do Sr. Guaraci Nunes Bêrber não induz à conclusão de que ele a teria assinado unicamente como representante da pessoa jurídica. No termo de confissão de dívida consta expressamente que o Sr. Guaraci é devedor solidário, bem como no campo próprio das assinaturas constam as qualificações dos dois devedores. Ora, em juízo perfunctório, verifico que a assinatura digital posta no título é do Sr. Guaraci, que estava ao mesmo tempo assinando como pessoa física e como representante legal da pessoa jurídica. Trata-se de assinatura eletrônica que era a mesma para ambos os devedores, portanto, não se mostra necessária que fosse duplamente aposta. Desse modo, entendo, em juízo de cognição sumária, que restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que o juízo a quo se abstenha de excluir o segundo executado do polo passivo, dando prosseguimento ao feito originário, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora